Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
À Secretaria, para aguardar o escoamento do prazo do recursal da decisão que homologou o acordo firmado entre as partes por meio da decisão de Id. 26075076, nos termos da petição de Id. 26242127. Após, adotem as providências de praxe. Intime-se. Brasília, 08 de junho de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator